Tribunal: TJES
Processo: 5004681-31.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004681-31.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LUCIA CERIBELLA
RECORRIDO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº: 5004681-31.2021.8.08.0021

RECORRENTE: ANA LUCIA CERIBELLA

RECORRIDO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENCIANTE: DÉIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO JEC AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
ANA LUCIA CERIBELLA
em face de
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA
, na qual alega a parte Autora, em síntese, que vem sofrendo descontos em seu benefício referente a um empréstimo que a mesma desconhece a contratação, e este fato está lhe gerando grandes danos.

Em contestação (ID. 4565988) o Requerido alega, em suma, inexistência de ato ilícito; ausência de prova mínima; bem como que, em caso de fraude praticada por terceiros, não há que se falar em responsabilidade do banco; ademais, sustenta ausência de má-fé, sendo descabida, portanto, a devolução em dobro, e alega, ainda, inocorrência de danos morais.

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso
EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, por entender pela necessidade de realização de perícia.

Irresignada, a parte Autora interpôs Recurso Inominado (ID. 4566015), sustentando a competência do Juizado Especial, na medida em que não é necessária a realização de perícia grafotécnica, já que a assinatura constante no contrato acostado pela Requerida nos autos é distinta das assinaturas que constam nos documentos pessoais da Autora. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar procedentes os pedidos formulados na peça vestibular.

O Requerido apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 4566019), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Oportunamente defiro a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita à Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência.

A r. sentença determinou a extinção do feito sem resolução do mérito no que concerne ao contrato de nº 814454825, com fulcro no art. 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95.

Todavia, ouso em discordar do entendimento da douta magistrada a quo, tendo em vista que restou evidente a desnecessidade da realização de prova pericial no presente caso, sendo os elementos probatórios produzidos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

Portanto, considerando-se desnecessária a perícia grafotécnica para o deslinde da presente demanda, entendo como correta a reforma parcial da sentença atacada, afastando-se a extinção do feito sem resolução do mérito, e reconheço como competente o juizado especial para o julgamento dos autos.

Superada a questão, passo à análise do mérito.

Inicialmente, insta salientar que o
sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrido o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que, apesar de juntado nos autos o contrato de adesão ao empréstimo (ID 4565989), o mesmo encontra-se com assinatura que diverge da real assinatura da parte Recorrida, constante em seus documentos pessoais, além de não se encontrar assinado por testemunhas.

Vejamos:

ASSINATURA - CONTRATO (ID. 45665989)

ASSINATURA - PROCURAÇÃO (ID. 4565655)

ASSINATURA - RG DA AUTORA (ID. 4565656)

Portanto, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos e da declaração de inexistência de débito decorrente destes.

As falhas nos serviços prestados pela recorrida, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados do benefício previdenciário da autora. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrente pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do Recorrido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço, na medida em que teve valores descontados indevidamente de seu benefício em razão de empréstimo que jamais contratou.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

No que tange o
quantum
indenizatório, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que a Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Quanto à devolução dos valores cobrados de forma indevida, é cediço que podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do Requerido. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro. Portanto, diante da ausência de má-fé do banco Recorrido, entendo que a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício da Autora deve ocorrer de forma simples.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença, para afastar a declaração de incompetência dos Juizados Especiais e
DECLARAR
nulo o contrato objeto dos autos;
DETERMINAR
o cancelamento dos descontos e a restituição, de forma simples, de toda quantia descontada no benefício da Requerente, cujos
valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação, com correção monetária a partir da data de cada desconto; bem como para
CONDENAR
o Requerida ao pagamento de 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

Sem condenação ante ao provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)